Tribunal: CARF
Processo: 15471.002093/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15471.002093/2009-84
ACÓRDÃO
2001-007.769 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO JOSE FITTIPALDI FERNANDEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO – TEMPESTIVIDADE
A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso
voluntário, uma vez expirado o prazo o recurso não pode ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.769 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002093/2009-84
2
Trata-se originalmente de lançamento em que se exige IRPF relativo ao exercício de
2006, ano-calendário de 2005 no valor originário de R$ 22.503,17. Conforme “Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal” (fls. 40/42) a autoridade fiscal apurou as seguintes infrações:
 Compensação Indevida de Imposto Complementar, no valor de R$ 5.124,75;
 Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 1.404,00, por falta de
comprovação da relação de dependência;
 Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 23.600,00, conforme
demonstrativo juntado aos autos;
Cientificado do lançamento o contribuinte apresenta impugnação tempestiva
informando ter realizado o pagamento em 27/04/2006 do imposto complementar no valor de R$
5.124,75, conforme Darf que anexa aos autos. No que tange às despesas médicas esclarece que
passou por grave problema de saúde, que esteve internado, realizando cirurgias e tratamentos
oncológicos e apresenta recibos relativos às despesas deduzidas do IR. Por fim, em relação ao
dependente informado alega ser seu avô que não possui qualquer rendimento ou aposentadoria e
que morou em sua residência no período considerado.
O lançamento foi parcialmente provido tendo sido aceitas as justificativas e
documentos relativos ao dependente e a comprovação parcial das despesas médicas, abaixo a
ementa do acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR. APROVEITAMENTO
Somente pode ser informado na declaração de ajuste anual a título de compensação o
valor efetivamente recolhido a este título. Os pagamentos efetuados a título de imposto
complementar (mensalão) só poderão ser aproveitados na Declaração de Ajuste Anual de
IRPF, referente ao ano-calendário 2005, se pagos até o último dia útil de dezembro daquele
mesmo ano-calendário.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. AVÓS
Poderão ser considerados dependentes os pais, avós e bisavós, desde que não aufiram
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as despesas
médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, e que
se refira a pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e aos
de seus dependentes, assim informados na Declaração de Ajuste Anual.
Intimado do resultado do julgamento o sujeito passivo apresenta recurso voluntário
de fls. 85/90 e junto com ele novos documentos – declarações emitidas por dois prestadores de
serviços médicos. As razões do recurso são as mesmas declinadas na impugnação.
É o relatório.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.769 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002093/2009-84
3

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Ao analisar os autos a primeira providência que deve ser adotada é se aferir o
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo
sujeito passivo e um desses pontos é a tempestividade.
Nos termos do Art. 33 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972, cabe recurso
voluntário contra a decisão de primeira instância no prazo de 30 dias, é ver:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro
dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Às fls. 82 dos autos consta cópia do aviso de recebimento – AR – que confirma o
recebimento da decisão de primeira instância no dia 24/03/2015.
O recurso voluntário – fls. 85/90 – foi apresentado no dia 29/04/2015, conforme se
verifica às fls. 85 e também no extrato do processo acostado às fls. 92.
Assim, o prazo de 30 dias se iniciou em 25/03/2015 (quarta-feira) e se encerrou em
23/04/2015 (quinta-feira). Como o recurso somente foi protocolado no dia 29/04/2015 (quarta-
feira) deve ser considerado intempestivo.
No mesmo sentido é o despacho de encaminhamento dos autos de fls. 93.
Assim, em razão da intempestividade do recurso apresentado, é impossível o seu
conhecimento.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário em razão de sua
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 99
DF CARF MF
Original